Tribunal: TJMT
Processo: 1022984-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
RED no 1022984-46.2021.8.11.0000 – ID no 36985471
EMBARGANTE: DEISIANE FRANCA BERNARDES
EMBARGADO: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos etc.
DEISIANE FRANCA BERNARDES interpôs os presentes embargos de declaração de ID no 120070969 objetivando sanar suposto erro material que estaria maculando a r. decisão monocrática de ID no 118143497 que julgou extinto, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança no 1022984-46.2021.8.11.0000, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, por ser incabível a impetração do mandado de segurança em face de decisão transitada em julgado, nos termos do artigo 5o, III, da Lei no 12.016/2009, bem como por força da Súmula 268 do STF.
Em suma, aduz a embargante:
“I. DO ERRO MATERIAL
a. DA CORRETA CONTAGEM DE PRAZO
(Crasso equívoco do servidor que certificou erroneamente)
1. Sem maiores ilações, o acórdão, objeto teratológico tratado neste mandamus, ocorreu na sessão de julgamento da Turma Recursal, em 23.11.2021.
O prazo legal para o r. decisum transitar em julgado é de 15 dias úteis.
3. Em 26.11.2021 (6a feira), a Portaria da Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso suspendeu o prazo processual deste dia em detrimento das Eleições da Seccional OAB/MT.
4. Dessa forma, com simples dactilonomia, computa-se que o prazo de 15 dias úteis encerrou em 15.12.2021, mesma data da presente impetração.
5. Sim, o servidor certificou erroneamente.
6. Sim, o parquet errou igualmente em sua manifestação. ”
Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir o erro material.
É o relatório.
D E C I D O.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
No caso em comento, pelas alegações acima mencionadas, de fato, o prazo de trânsito em julgado foi contado erroneamente, figurando o erro material.
Isto porque, o embargante afirma:
· Que o julgado da Turma Recursal ocorreu em 23/11/2021;
· Que o prazo legal para a decisão transitar em julgado seria de 15 dias úteis;
· Que em 26/11/2016 (sexta-feira), devido à Portaria da Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso suspendeu o prazo processual deste dia em detrimento das Eleições da Seccional OAB/MT; e
· Que, desta forma, encerrou em 15/12/2021, mesma data da presente impetração.
Logo, se o julgado ocorreu no 23/11/2021 (terça-feira), o prazo iniciou-se em 24/11/2021 (quarta feira), excluindo o dia 26/11/2021 – data da eleição da ordem –, bem como os sábados (27/11 e 04/12), domingos (28/11 e 05/12) e o feriado (08/12/2021), o prazo final ocorreria em 16/12/2021, todavia, a presente ordem foi distribuída em 15/12/2021, portanto, antes do trânsito em julgado, logo, a ação não poderia ser extinta nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15.
Desta forma, deve ser acolhido os presentes embargos de declaração para sanar o erro material existente, consequentemente, deve ser desconsiderada a extinção da ordem, bem como deve retornar o feito a esta relatora a reanalisar a questão.
Diante do exposto, acolho os presentes embargos de declaração para suprir o erro material, consequentemente, deve ser desconsiderada a extinção da ordem, devendo o mandamus retornar a esta relatora a reanalisar a questão.
P.I.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora